Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722727-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLEOMAR PEREIRA BRAGA RECORRIDO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual determinou a substituição do polo ativo. 2. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença proposto pelo agravante, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta no 46026-37.2003.8.07.0016, do imóvel registrado perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 3. A Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016, firmada pelo agravante e terceiro, demonstra ter o exequente transacionado o imóvel, manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora, eventuais direitos à indenização, conforme cláusula segunda. 3.1. Após, houve a venda do imóvel pelo terceiro para a agravada, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 06/08/2018, pela qual a vendedora manifestou sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora, eventuais direitos à indenização da mesma forma que ficou acordado na venda e compra firmada pelo agravante. 3.2. A transação se deu em sua integralidade, englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes. 4. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes, pacta sunt servanda. 4.1. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. 4.2. Precedente: “Dispõe o art. 422 do Código Civil que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Não demonstrada abusividade do fornecedor de serviços ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421 do CC).” (07063038720238070009, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 23/5/2024). 5. Diante da necessidade de preservar a manifestação de vontade das partes, nos termos da escritura de compra e venda, a decisão agravada deve ser mantida. 6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 104, 286, 290, 421, 422, 884 e 1.228, todos do Código Civil, sustentando que a alienação da terra nua não implica em automática transferência dos direitos indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação em curso sem expressa previsão contratual, razão pela qual a parte recorrida não possuiria legitimidade ativa para substituir o insurgente no polo ativo de cumprimento de sentença em que se pleiteia indenização por desapropriação indireta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069, e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 104, 286, 290, 421, 422, 884 e 1.228, todos do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024